Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-72.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação de fazer, indenização por dano material e compensação por dano moral. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, ANTE A CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

HONORÁRIOS PERICIAIS QUE

Ementa:

APELAÇÃO. ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação de fazer, indenização por dano material e compensação por dano moral. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, ANTE A CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SERÃO SUPORTADOS PELA AUTORA/APELANTE, CONFORME REGRA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC, OBSERVADA AS RESSALVAS PERTINENTES AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.